Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730343-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: WILSON BORGE FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas n.o 0721899-83.2024.8.07.0007 ajuizada por WILSON BORGE FONSECA em desfavor do agravante e outros, deferiu a produção da prova pericial e distribuiu o ônus de pagamento dos honorários periciais. Compulsando os autos de origem, verifico que foi prolatada decisão em 09/05/2025 que inverteu o ônus da prova e determinou que os réus arquem com o pagamento dos honorários periciais, conforme ID 235186437, na origem. Após a apresentação do valor dos honorários periciais, o agravante questionou o pagamento dos honorários periciais (ID 242645586, na origem). Todavia, a decisão agravada indeferiu o pedido de reconsideração. Sobreveio, então, a interposição do presente agravo. Todavia, antes de examinar a admissibilidade do recurso, determino, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, a intimação do agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que inverteu o ônus da prova e impôs a obrigação da parte ré de arcar com o pagamento dos honorários periciais foi prolatada em 09/05/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 14/05/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 15/05/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 04/06/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 25/07/2025. Deve-se ponderar, por oportuno, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora